Tribunal: STF
Processo: HC 184305
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Porciúncula/RJ, no processo nº 0037488-15.2018.8.19.0014, condenou o paciente a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, redimensionando a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime fechado. Fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo definido para o tipo, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, mencionando a natureza e a quantidade da substância apreendida – 576,969 gramas de cocaína. Deixou de observar a causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33, levando em conta dedicação a atividades ilícitas, referindo-se à apreensão de elevada quantidade de entorpecente, balança de precisão e rádios transmissores. Recurso especial teve a sequência indeferida.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.310. O Relator indeferiu a ordem.
    Os impetrantes sustentam adequada a causa de diminuição, frisando atendidos os requisitos legais. Aduzem insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Dizem que, reduzida a sanção, são viáveis o regime inicial aberto e a conversão em restritiva de direitos. Alegam pertinente, de qualquer forma, o semiaberto, no que estabelecido o fechado com base na gravidade da imputação. Sublinham o teor do verbete nº 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Arguem cabível a custódia domiciliar, aludindo ao artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão do quadro de saúde do paciente – perda da visão do olho direito, com risco de necrose do globo ocular.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição, implementando-se o regime aberto e a substituição por restritiva de direitos. Sucessivamente, pretendem seja reconhecido o direito ao regime semiaberto ou ao recolhimento em domicílio. No mérito, buscam a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O Tribunal de Justiça, ao não levar em conta a causa de diminuição de pena, assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, reportando-se à apreensão de elevada quantidade de entorpecente – 576,969 gramas de cocaína –, balança de precisão e rádios transmissores. Esses elementos respaldam a decisão.
    Quanto ao regime inicial de cumprimento da sanção, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se viável o fechado. 
    No tocante ao alegado acerca da saúde debilitada do paciente, o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal tem aplicação em relação à custódia preventiva, mostrando-se inadequada a observância da norma nos casos de cumprimento de sanção prevista em título condenatório alcançado pela preclusão maior. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator